Tribunal: TJMT
Processo: 1042987-98.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1042987-98.2018.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.
APELADA: JOZINETE DA SILVA COSTA.
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação para oportunizar a apresentação das contrarrazões. Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação da parte apelada para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR